Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-11.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002161-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR FRANCISCO FIGUEIREDO ROCHA SOARES E SILVA - CPF: 035.808.131-96 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO TEMPORÁRIO. VERBA INDENIZATÓRIA REGULAMENTADA PELA LEI N.
4437/2019 (170%).

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO ACOLHIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial.

2.
Parte reclamante que postula reforma da sentença, argumentando, em síntese, que faz jus ao recebimento da verba indenizatória, correspondente a 28 dias trabalhados na Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT e não pagos pela reclamada.

3.
Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. No caso, a reclamante trouxe documento que comprova a existência do crédito, decorrente de verba indenizatória. Por sua vez, a reclamada não apresentou prova para desconstituir o alegado pelo recorrente (art. 373, II, do CPC).

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
VICTOR FRANCISCO FIGUEIREDO ROCHA SOARES E SILVA, em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial.

Nas razões recursais, a recorrente não concorda com decisório do juízo de primeiro grau, requerendo seja procedente o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de verbas indenizatórias, referentes ao último mês trabalhado na Prefeitura de Várzea Grande/MT.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de a reclamada ter sido intimada para tanto.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024